Tribunal: TJDFT
Processo: 0742060-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE USO COMPARTILHADO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tendo o réu, em ambas as fases da persecução penal, negado a traficância; tendo o menor, extrajudicialmente, confirmado que iriam usar drogas juntos e não tendo essas versões sido infirmadas pelos policiais que atuaram no caso, correta a desclassificação do delito de tráfico para o de uso compartilhado de drogas, circunstanciado pelo envolvimento de adolescente, conforme previsto no artigo 33, 3o, c/c o artigo 40, VI, ambos da Lei de Drogas.
2. Por esses fundamentos, comprovada a intenção de oferecer drogas a amigo menor, inviável a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.
3. Recurso conhecido e desprovido.